Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-86.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. DESCONHECIMENTO PRÉVIO ACERCA DAS MEDIDAS. INOCORRÊNCIA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/2006), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. O delito previsto pelo art. 24-A da Lei 11.340/06, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que o sujeito ativo realiza a conduta prevista na decisão judicial que deferiu a medida protetiva.
3. Restando comprovados nos autos a imposição de medida protetiva, prévia ciência do réu e efetivo descumprimento, não há falar em ausência de dolo, devendo ser confirmada a sentença condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Recurso conhecido e desprovido.